Tribunal: TJMT
Processo: 0011347-62.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011347-62.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALERIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.802.761-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELLEN KAMILLA DE ARRUDA BEZERRA - CPF: 043.403.541-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR,
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR – ANÁLISE NO MÉRITO – PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APREENSÕES DECORRENTES DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL DA CORRÉ – CONFISSÃO/RETRATAÇÃO JUDICIAL – ENVOLVIMENTO DO APELANTE NÃO INDICADO – VÍNCULO ENTRE OS AGENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA –
JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

“
A indicação do apelante[...] como proprietário e destinatário da droga apreendida, com base apenas e tão somente em delação realizada pela ré Hellen em solo policial, é frágil e inapto para sustentar o édito condenatório
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça), sobretudo ao considerar sua retratação em Juízo.

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas de que o apelante concorreu para a infração penal, impõe-se absolvê-lo,
nos termos do art. 386, V, do CPP
(TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

0011347-62.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

VALERIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALERIO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U

0011347-62.2016.8.11.0042; Código 435133), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 146592674).

O apelante suscita
ilegalidade das provas [apreensões de cocaína e maconha] sob assertiva de que a busca domiciliar teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja “
declarada a nulidade das provas
” e absolvido (ID 146592675).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 146592685).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – INGRESSO PRECEDIDO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFORMADAS NO PROCESSO, EVIDENCIANDO FUNDADAS RAZÕES DA DILIGÊNCIA. MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO CALCADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO DA CORRE, RETRATADA EM JUÍZO. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 148903689)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão domiciliar não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Dito isso, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de março de 2016, por volta das 19h30min, na residência situada a Rua 03, Quitinete, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade, a denunciada Hellen Kamila de Arruda Bezerra tinha em depósito 01 (uma) porção de cocaína, pesando 93,45g (noventa e três gramas e quarenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 383,88g (trezentos e oitenta e três gramas e oitenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com as normas regulamentares (Laudos de constatação no 0746/2016 e definitivo n.o 3.14.2016.25684-01).

Por sua vez, Valério Pereira dos Santos, também denunciado,

concorreu para o crime, sendo o mentor de Hellen e o destinatário/proprietário do entorpecente. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Hellen Kamila de Arruda Bezerra e Valerio Pereira dos Santos como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 146592673)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] Da análise do interrogatório judicial do acusado VALÉRIO, verifica-se que o mesmo negou a prática delitiva, alegando que não pediu para a corré HELLEN KAMILLA que levasse o entorpecente apreendido para o interior da penitenciária onde se encontra recluso, destacando que conheceu a ré já dentro da unidade prisional e que desconhece qualquer envolvimento dela com a traficância. [...]

Denota-se, no entanto, que o protesto de inocência do réu VALÉRIO não guarda coerência ou sequer verossimilhança com o contexto probatório.

Isso porque a denunciada HELLEN KAMILA confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes, bem como delatou o denunciado, dizendo que o entorpecente apreendido consigo destinava-se ao seu convivente, ora corréu VALÉRIO, que cumpria pena na Penitenciária Central do Estado, tudo a pedido e conforme combinado anteriormente com ele (VALÉRIO), por meio de contato telefônico.

Relatou que recebeu ligação telefônica do acusado VALÉRIO que lhe disse que alguém entregaria um “dinheiro” em sua casa, destacando que uma pessoa desconhecida, parecendo travesti, que pilotava uma motocicleta marca Honda, modelo Biz, de cor preta, fez a entrega do “dinheiro”, deixando-o em cima do telhado. Também afirmou que ‘VALÉRIO pediu que deixasse o dinheiro durante a madrugada de hoje para amanhã em um lixo perto do presídio PCE’, ressaltando que ‘a interrogada sabia que não se tratava de dinheiro e sim droga (...)’ – fl. 11.

Esclareceu que o acusado VALÉRIO era casado e, por isso, sua carteira de visitante foi confeccionada em nome do reeducando WAGNER CESAR DE ARRUDA. Aliás, essa informação foi corroborada pelo reeducando WAGNER em juízo, oportunidade em que referida testemunha salientou que sequer conhece a corré HELLEN KAMILLA e nunca a encontrou no interior da PCE. [...]

Aliado a isso, os policiais militares JOANÍZIO DA SILVA SOUZA e EDIRLAN DIAS DE ARAÚJO descreveram a ocorrência de forma precisa, informando que a acusada já estava sendo monitorada [...] e que no dia dos fatos a guarnição deles foi acionada para dar apoio à ocorrência. Diante disso, deslocaram-se até a residência da ré HELLEN KAMILLA e no local obtiveram sucesso no encontro da droga apreendida.

Ademais, ambos os agentes de polícia, apesar de não se recordarem do nome, afirmaram com segurança que, ao ser entrevistada durante a abordagem, a acusada afirmou que a droga apreendida em sua residência pertencia, na verdade, ao seu marido ou namorado, o qual se encontra recluso na PCE, bem como esse entorpecente seria entregue para ele naquela Unidade Prisional, tudo conforme pedido pelo réu VALÉRIO em contato telefônico. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, [...] JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados HELLEN KAMILLA DE ARRUDA BEZERRA e VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 146592674)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial n. 3.14.2016.25684-01 (ID 146592673), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Joanizio da Silva Souza e Erdilan Dias de Araújo, policiais militares, Wagner Cesar de Arruda, testemunha, e os interrogatórios de Hellen Kamilla de Arruda Bezerra, corré, e VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 146592673).

Em Juízo, foram ouvidos Joanizio da Silva Souza e Erdilan Dias de Araújo, policiais militares, Wagner Cesar de Arruda, testemunha, bem como interrogados Hellen Kamilla de Arruda Bezerra, corré, e VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 146592686).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 93,45g (noventa e três gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína e 383,88g (trezentos e oitenta e três gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha, na residência da corré Hellen Kamilla de Arruda Bezerra, decorreu de investigação antecedente relativa à traficância por ela praticada, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Joanizio da Silva Souza e Erdilan Dias de Araújo
, em ambas as fases da persecução penal.

Atente-se que a investigação recaia especificadamente sobre a corré Hellen Kamilla de Arruda Bezerra, inexistindo qualquer referência de participação e/ou envolvimento do apelante no ilícito, o qual estava preso na Penitenciária Central do Estado [PCE], em cumprimento de pena definitiva por homicídios qualificados (PJE N.U 0001072-36.2011.811.0400), na data da apreensão.

Sob o crivo do contraditório, a corré Hellen Kamilla de Arruda Bezerra assumiu a propriedade dos entorpecentes localizados em sua casa, admitiu o tráfico de drogas e eximiu o apelante de envolvimento no ilícito, esclarecendo ter lhe atribuído a coautoria [como destinatário das drogas], na fase policial, porque “
estava com raiva do VALÉRIO porque ele ia largar de mim e ia arrumar outra
” (ID 146592686).

Merece destaque, ainda, que o vínculo entre a corré Hellen Kamilla de Arruda Bezerra e o apelante não resultou demonstrado, ao considerar que este era casado com outra mulher e a carteira de visitante do estabelecimento prisional da corré Hellen Kamilla de Arruda Bezerra estava em nome do reeducando Wagner Cesar de Arruda. Vale dizer, não há qualquer elemento material e/ou testemunhal apto a esclarecer a relação existente entre ambos.

Como bem destacado pela i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal, “
a indicação do apelante VALÉRIO como proprietário e destinatário da droga apreendida, com base apenas e tão somente em delação realizada pela ré Hellen em solo policial, é frágil e inapto para sustentar o édito condenatório
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 148903689), sobretudo ao considerar sua retratação em Juízo.

Nesse quadro processual, não há provas de que o apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Sendo assim, o apelante
deve ser absolvido, por inexistir provas de que concorreu para
o tráfico de drogas (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena, sopesada a existência de condenação definitiva anterior em cumprimento (SEEU N.U 0005922-54.2016.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022